Tribunal: TJBA
Processo: 0540192-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540192-12.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ENIO PAVIE CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 220 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 220 da repercussão geral do STF. O recorrente sustenta que a decisão agravada desconsiderou as especificidades do caso concreto, em que adolescentes são mantidos em condições precárias na unidade CASE Salvador.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido destoa do entendimento consolidado no Tema 220 do STF, que admite a imposição judicial de obrigações ao Poder Executivo, nos casos de omissão administrativa atentatória a direitos fundamentais.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 220 do STF, ao reconhecer a possibilidade de intervenção judicial diante de omissão estatal, sem violar a separação dos poderes.

A decisão determinou medidas emergenciais, como a transferência dos adolescentes e reestruturação do programa de internação em prazo determinado foi eficaz, de modo a assegurar a observância de direitos fundamentais dos recolhidos, respeitando a autonomia administrativa na execução das providências definitivas.

O inconformismo do recorrente demanda reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A atuação judicial é legítima para impor medidas emergenciais que assegurem direitos fundamentais, desde que preservada a competência do Executivo na forma de execução. 2. A aplicação do Tema 220 do STF pressupõe equilíbrio entre a tutela de direitos e o respeito à separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581, Tema 220, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13.02.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto nos autos da apelação de nº

0
540192-12.2014.8.05.0001
, em que figura como agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO , como agravado ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.